Tribunal: TJSP
Processo: 2181907-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Franquia. Encerramento do prazo contratual. Ausência de notificação tempestiva na maior parte dos contratos, registrada recursa à renovação naquele em que a manifestação ocorreu de parte do franqueado. Ausência de obrigação, pela franqueada, de renovação das avenças.

Franquia. Alegação de abuso de direito pelas franqueadoras, que pretenderiam ocupar os espaços antes destinados franqueados.

Ementa:
Franquia. Encerramento do prazo contratual. Ausência de notificação tempestiva na maior parte dos contratos, registrada recursa à renovação naquele em que a manifestação ocorreu de parte do franqueado. Ausência de obrigação, pela franqueada, de renovação das avenças.

Franquia. Alegação de abuso de direito pelas franqueadoras, que pretenderiam ocupar os espaços antes destinados franqueados. Ausência de prova a respeito. Indenização por danos materiais e lucros cessantes indevida.

Franquia. Recusa de premiação sob alegação de falta de exclusividade na dedicação à franquia. Justificativa inconsistente, inclusive porque ocorreu no ano anterior e no posterior a 2.015. Condenação e liquidação por arbitramento.

Franquia. Indenização pela falta de entrega de mercadorias em dezembro de 2.016. Determinação de desconto do lucro líquido. Critério acertado.

Franquia. Consulta de dados fiscais. Desnecessidade, bastando, para a prova que se pretende, exame dos livros empresariais.

Recurso parcialmente provido.